Tribunal: STJ
Processo: 0206121-89.2022.8.06.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893884 - CE (2025/0103856-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLINDINA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADO
: ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
cobrança de juros abusivos não ensejou a ocorrência de dano moral
demandaria o reexame de fatos de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 932c56f9-a3b6-4abd-8262-9270dc52f270

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893884 - CE (2025/0103856-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLINDINA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADO
: ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
cobrança de juros abusivos não ensejou a ocorrência de dano moral
demandaria o reexame de fatos de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OLINDINA DE MORAES CARNEIRO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISIONAL DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS
- EVIDENTE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1 - Apreciando o recurso de Apelação apresentado pelo banco demandado,
sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que, constatando encontrar a
pretensão do apelante, pelo menos em parte, em consonância com a
jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça, concedeu-lhe parcial
provimento, mantendo a limitação dos juros remuneratórios conforme
estabelecido na sentença, mas afastando a condenação por danos morais.
2 - Quanto aos juros remuneratórios do contrato de empréstimo celebrado
entre as partes, foram limitados à taxa média de mercado pelo Juízo a quo e
assim mantidos por esta Relatoria, haja vista a constatação de abusividade
na contratação.
3 - Quanto ao pleito indenizatório, carece de razão a promovente/agravante.
Não obstante se tenha reconhecido a abusividade na cobrança de juros
remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado,
referida situação não implica em prática de ilícito ensejador de dano moral,
Documento eletrônico VDA49689261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 63f14988-ed48-4134-94b8-2363b08433a7

uma vez que a cobrança, até então, decorria de cláusula contratual que
somente em momento posterior, por provimento judicial, foi declarada
abusiva.
5 - Agravo Interno conhecido e improvido" (e-STJ fl. 311).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 14 e 39 do Código de Defesa do Consumidor e
186 e 927 do Código Civil.
Defende, em síntese, que a cobrança de juros abusivos configura prática
ilícita que enseja reparação por danos morais, especialmente em contratos firmados
com consumidores idosos e hipossuficientes.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 364), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que

"(...) não obstante se tenha reconhecido a abusividade na
cobrança de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média
de mercado, referida situação não implica em prática de ilícito ensejador de
dano moral, uma vez que a cobrança, até então, decorria de cláusula
contratual que somente em momento posterior, por provimento judicial, foi
declara" (e-STJ fl. 313).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de
que a cobrança de juros abusivos não ensejou a ocorrência de dano moral demandaria
o reexame de fatos de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ENSINO PRIVADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO
COMINATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA.
VIOLAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. MERO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DE JUROS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ELEVAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual não configura lesão indenizável,
salvo quando haja consequências fáticas capazes de ensejar dano moral.
2. Rever as conclusões do tribunal a quo acerca da incidência de juros de
mora demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
provas e fatos dos autos, procedimentos vedados pelas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, respectivamente.
3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial. Incidência da Súmula n. 5 do S TJ.
5. Encontra-se prejudicado o pedido de majoração do quantum indenizatório
dos danos morais quando o tribunal a quo já concluiu que o mero
inadimplemento contratual não gera dano de natureza extrapatrimonial.
6. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA49689261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 63f14988-ed48-4134-94b8-2363b08433a7

(AgInt no AREsp 2.656.695/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
9/10/2024
Por fim, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRESCRIÇÃO
CONSUMADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FEITA COM BASE NO SUPORTE
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. No que toca ao conhecimento do apelo especial por divergência
jurisprudencial, também não colhe êxito. Isso porque julgado fundado em
fatos e provas (incidência da Súmula 7/STJ) não enseja a possibilidade de
demonstração da similitude fática, conforme tranquilo entendimento desta
Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.114.253/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
)
6/11/2017
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 63f14988-ed48-4134-94b8-2363b08433a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.884 / CE
Número Registro: 2025/0103856-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02061218920228060117 2061218920228060117
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLINDINA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADO : ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 1d5cc9b3-57cb-4d30-88ce-a474408fa7d0

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 1d5cc9b3-57cb-4d30-88ce-a474408fa7d0